Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724124-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida nos embargos à execução no 0708192-14.2021.8.07.0020, opostos em desfavor do exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN – ELEGANCE COMERCIAL, representado por seu síndico, LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, restando assim fundamentada: “A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” (ID 27648394 – p. 71). Irresignada, sustenta a executada agravante que a decisão merece reforma, pois estão preenchidos os requisitos dos artigos 919, parágrafo 1o, 294 e 300, do CPC, para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução. Afirma que o condomínio exequente moveu execução de título extrajudicial instrumentalizada pela cobrança de R$ 2.981,44 a título de taxas condominiais inadimplidas. Alega que o pressuposto da certeza do título executivo não se mostra presente, pois a Convenção de Condomínio juntada pelo exequente não faz alusão à forma de cobrança dos valores devidos pelas despesas do condomínio geral e pelas cotas que couberem no rateio das despesas extraordinárias, inexistindo qualquer indicação de qual valor deverá ser pago por cada condômino. Acrescenta que a ata de assembleia anexada pelo exequente também não apresenta indicação do valor atribuído às cotas condominiais, limitando-se a tratar de eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal e consultivo, aprovação da previsão orçamentária, contratação da empresa de administração e cobrança e registro do condomínio comercial na receita federal (CNPJ). Aduz que o item II da ata da assembleia apresentada não contém deliberação acerca dos valores devidos pela executada agravante, sendo indispensável, para evidenciar a certeza e aparelhar a execução, a juntada das atas de assembleia em que foram fixados os valores das taxas condominiais. Entende que, ainda que a ata de assembleia trouxesse a indicação dos valores supostamente devidos, não haveria validade em qualquer deliberação acerca da cobrança, pois a instituição de cobrança de taxas condominiais não estava prevista na pauta da assembleia. Alega que a aprovação de previsão orçamentária para o ano é pauta totalmente diferente da instituição de taxas aos condôminos, a qual deve ser autorizada em assembleia expressamente convocada para esse fim. Ressalta que o condomínio exequente nem mesmo juntou o edital de convocação da assembleia aos autos, e que a deliberação acerca da instituição de taxas não pode ser realizada por meio de cláusula genérica, mas sim, requer cláusula específica que dê ciência a todos os condôminos. Conclui que, verificada a nulidade da assembleia que instituiu as cobranças, o título executivo carece do requisito da certeza. Quanto ao requisito da liquidez, alega a executada agravante que também não se mostra configurado, pois os cálculos apresentados na execução de título extrajudicial não esclareceram o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicada, não tendo o condomínio exequente cumprido a incumbência prevista no artigo 798, I, a e b, c/c parágrafo único, I, II e III, do CPC, dificultando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela executada. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito da executada agravante, tendo em vista a ausência de certeza e liquidez do título executivo que aparelha a execução. Acrescenta que o perigo de dano irreparável decorre do risco iminente de adoção de atos constritivos no feito executivo, capazes de levar a executada à falência. Ressalta que, atualmente, a empresa devedora enfrenta momento de dificuldade financeira, de modo que o prosseguimento da execução mediante expropriação de seus bens ou de sua renda poderá comprometer a manutenção da atividade empresária desenvolvida. Entende que a concessão de efeito suspensivo à execução não acarretará prejuízos irreversíveis ao exequente agravado, devendo ser reformada a decisão. Sustenta que, uma vez demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação, a regra atinente à garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos deve ser afastada. Assevera que a exigência de caução colocará a executada agravante no risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, ainda que o título sequer seja certo, líquido e exigível. Em contrapartida, afirma que não haverá prejuízo ao exequente, pois eventual improcedência posterior dos embargos ensejará o prosseguimento da demanda com a retomada das medidas expropriatórias que forem consideradas necessárias. Requer o recebimento e processamento do agravo, para que seja concedida a tutela de urgência e, consequentemente, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução na origem. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ressalte-se que, apesar de as certidões de ID 27662821 e 27667392 indicarem a não visualização da petição do agravo no ato da distribuição do recurso, o que possivelmente se deveu a uma inconsistência no sistema do PJe, depreende-se estar perfeitamente visível a petição e os documentos do agravo, juntados às 12:15 do dia 27/07/2021, anteriormente à distribuição por sorteio ocorrida às 12:18 do mesmo dia, de modo que eventual irregularidade ou inconsistência no sistema eletrônico do PJe foi sanada. Feita essa breve consideração, verifica-se não estarem configurados os requisitos autorizadores da pretendida antecipação de tutela recursal. Veja-se que os argumentos erigidos pela executada agravante acerca da ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial fogem ao escopo deste recurso, porquanto sequer foram apreciadas pelo juízo a quo, que indeferiu efeito suspensivo aos embargos com fundamento na ausência de garantia do juízo. Assim, acaso analisados neste momento processual, estar-se-ia diante de clara supressão de instância. Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação concreta e específica acerca da impossibilidade de a executada embargante prestá-la, sobretudo considerando que o valor executado não é expressivo. Assim, as questões arguidas no agravo serão examinadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do agravo, devendo a execução e os embargos prosseguirem nos seus regulares termos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao exequente agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora